Tribunal: TJDFT
Processo: 0726819-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726819-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. V. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDYARA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C. V. M. D. A., representada por sua genitora, A.P.D.A., para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo no 0703921-65.2021.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que ajuizou ação para obrigar o Distrito Federal a fornecer dois fármacos indicados por seu médico e que possuem registro na ANVISA. Aduz que há comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos e que o seu quadro clínico é grave, sendo ineficaz o tratamento oferecido pelo SUS. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça os dois medicamentos pleiteados, enquanto durar a indicação médica. Preparo dispensado, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, observo que, antes da análise da tutela de urgência na origem, o feito foi encaminhado ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, que elaborou Nota Técnica acerca dos medicamentos Triptorrelina e Somatropina, pleiteados na inicial para o tratamento da condição da autora, que apresenta Baixa Estatura Idiopática (BEI). As conclusões do NATJUS foram as seguintes (ID 97483098 na origem): “Considerando que os relatórios apresentados referem que a requerente apresenta baixa estatura idiopática e puberdade rapidamente progressiva; Considerando que não há diagnóstico de puberdade precoce documentada, visto que esta se configura quando há aparecimento de caracteres sexuais na menina abaixo de 8 anos; ademais, mesmo que seja possível caracterizar progressão rápida da puberdade, não parece haver velocidade do crescimento aumentada, o que geralmente ocorre nesses casos e limita a estatura final; Considerando que o último exame de idade óssea, que norteia a avaliação da maturação óssea, apresenta idade óssea até um ano inferior à idade cronológica; Considerando que o tratamento de meninas com puberdade rapidamente progressiva, porém de início entre 8 e 10 anos, não mostra qualquer benefício sobre a estatura final; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA para a somatropina e para a triptorrelina.” Dessa forma, em análise técnica do quadro clínico da agravante, mediante critérios científicos, a Nota Técnica conclui que não há justificativa para o tratamento com os fármacos indicados na inicial, razão por que não se verifica, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito. No mesmo sentido, o NATJUS concluiu que não se justifica a alegação de urgência, conforme definição de urgência e emergência do Conselho Federal de Medicina, o que afasta o risco de dano. Assim, não se mostra cabível, neste momento, a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021, 17:31:55. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator